Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721233-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO EURIPEDES GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025 10:34:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador